Tribunal: TJMT
Processo: 1016490-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Vistos, etc.
O impetrante sustenta que EMERSON CARLOS MAIA DO NASCIMENTO vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da Vara Única da Comarca De Arenápolis/MT, reforçou o valor da fiança e majorou-a para R$ 17.910,00, diante da prática, em tese, dos crimes definidos nos art. 147, art. 140 e art. 129, §9o do CP, com implicações a Lei 11.340/2006.
Sustenta que o paciente é primário, de bons antecedentes, que os delitos praticados são de pouca gravidade, que já pagou o valor inicialmente arbitrado em 2 salários mínimos (R$ 2.090,00), deixou o lar conjugal e mudou-se para a casa de seu genitor, onde cumprirá as demais medidas cautelares impostas e também as Medidas protetivas em favor da vítima.
Alega, então, que está na iminência de ser preso pois não possui condições de pagar o valor majorado da fiança. Diz que encontra-se desempregado e seu veículo, utilizado como parâmetro para fixação dos valores da fiança, é avaliado em R$ 33.000,00 e, por ser financiado, encontra-se alienado fiduciariamente em favor do banco.
Noticia que por estar acometido pelo novo Coronavírus, o cumprimento do mandado de prisão está suspenso pelo período de 15 dias (a vencer, pois, em 14.8.2020), e por fim, busca a concessão de tutela de urgência para que: a) seja concedida a liberdade provisória sem fiança porque ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) A revogação ou redução do valor do reforço da fiança arbitrado; c) sejam, ao menos, aplicadas outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão.
De fato, paira certa ilegalidade sobre o ato judicial em referência por duas razões: 1) a uma, porque o paciente testou positivo para o vírus SARS-COV-2 (Id 53313975), não existindo nenhuma constatação médica capaz assegurar que a doença terá regredido no prazo dado pelo Magistrado (15 dias), 2) a duas, porque não foi assegurada, ao paciente, a prerrogativa de se manifestar acerca da deliberação judicial atacada, nos termos delineados no art. 282, § 4o, do CPP.
Sobre isso, vale dizer, é imprescindível, seja na fase investigatória ou judicial, a intimação do investigado/acusado acerca da imposição, modificação ou substituição de medidas cautelares, desde, é claro, que não haja efetivo risco de ineficácia das medidas postuladas ou urgência efetivamente demonstrada.
Nesses moldes, a deliberação judicial quanto ao reforço de fiança – medida de nítida natureza cautelar, como bem evidenciado pela disposição topográfica do art. 319, inc. VIII, do CPP – reclama prévia oitiva do investigado/acusado, sob pena de tornar letra morta a garantia com expresso assento constitucional.
Desenhado esse quadro, observa-se que o Juízo de primeira instância ordenou que o montante inicialmente fixado a título de fiança fosse complementado; o pronunciamento, contudo, não veio precedido de prévia oitiva do paciente e nem mesmo contemplou as razões pelas quais a garantia do contraditório prévio precisou ser afastada.
Ora, diante da falta de prévia intimação da defesa sobre o pedido de reforço da fiança e, sobretudo, de absoluta inexistência quanto à urgência ou ao perigo de ineficácia da medida para se dispensar o contraditório prévio, inexiste outro caminho senão reconhecer a propalada violação à regra supracitada e, por via reflexa, a supressão da garantia do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF).
Nesse contexto, portanto, está evidenciada a ilegalidade da coação suportada pelo paciente em decorrência da ofensa às normas delineadas acima, tratando-se, inclusive, de mácula que sequer é passível de convalidação com a manifestação ulterior da defesa.
Enfim, com essas considerações, DEFIRO em parte a tutela de urgência vindicada para SUSPENDER os efeitos da decisão reclamada até que seja observado, na íntegra, o comando inserto no art. 282, § 3o, do CPP.
Nada impede, por outro lado, que a autoridade acoimada coatora volte a examinar a matéria debatida, desde que respeitada a garantia do contraditório antecipado ou justificada expressamente a impossibilidade de inobservância (urgência ou perigo de ineficácia da medida).
Comunique-se, com urgência, Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator